Tribunal: STF
Processo: RMS 21046
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-14
Data de publicação: 1990-12-14

Ementa:
Concurso público:  indeferimento  de  inscrição  fundada  em
imposição legal de limite de idade, que configura, nas circunstancias
do caso, discriminação inconstitucional (CF, arts.  5.  e  7.,  XXX):
segurança concedida.
         A  vedação   constitucional  de  diferença  de  critério  de
admissão por motivo de idade (CF,  art.  7.,  XXX)  e  cololario,  na
esfera  das  relações  de  Trabalho,  do  princípio  fundamental   de
igualdade (CF, art. 5., "caput"), que se entende, a falta de exclusão
constitucional inequivoca (como ocorre em relação aos militares - CF,
art. 42, par. 11), a todo o sistema do pessoal civil.
         E ponderavel, não obstante, a  ressalva das hipóteses em que
a limitação de idade se possa legitimar como imposição da natureza  e
das atribuições do cargo a preencher.
         Esse não e o caso, porem quando, como se da  na  espécie,  a
lei dispensa do  limite  os  que  ja  sejam  servidores  publicos,  a
evidenciar que não se cuida de discriminação  ditada  por  exigencias
etarias das funções do cargo considerado.